Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Edital no 1/2012. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. CLT. INAPLICABILIDADE.
1. Ação proposta contra a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A intentando contratação imediata no cargo de Agente de Serviços Operacionais alegando preterição pela contratação de empregados "terceirizados".
2. Após o ajuizamento da demanda, ocorreu a privatização da CEB com assinatura do contrato de compra e venda entre o Governo do Distrito Federal - GDF e Bahia Geração de Energia S/A, por meio do qual foi transferida a integralidade do capital social da empresa pública.
3. Diante da alienação à iniciativa privada de seu controle societário, a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A não integra mais o rol de entidades estatais para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em cargo ou emprego público, como previsto no art. 37, inciso II da CF.
4. Com a superveniente privatização da CEB, inviável reconhecer direito subjetivo à nomeação ao emprego público, pois consumada a sucessão pela privatização, dada a distinta natureza da personalidade jurídica do sucessor, rigorosamente o regime jurídico público desaparece e sobrevém um empregador submetido a regime jurídico puramente privado.
5. A empresa sucessora somente se responsabiliza por obrigações trabalhistas constituídas antes da formalização da sucessão empresarial, o que não é o caso dos autos, pois não há qualquer determinação de contratação do apelante.
6. Negou-se provimento ao apelo.